Tribunal: STF
Processo: ARE 1588315
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), assim ementado (eDoc. 50, fls. 1-13):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO COMETIDA EM CONCURSO DE PESSOAS E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS ACUSADOS. RECURSO DAS DEFESAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal de sentença que: (i) absolveu Renato França Pereira, Carlos Henrique Gomes Teixeira Lino e Rodrigo Mendonça Barros quanto à acusação de prática do delito tipificado no artigo 288 do Código Penal, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal; (ii) absolveu Renato França Pereira e Rodrigo Mendonça Barros quanto à acusação de prática do delito tipificado no artigo 129 do Código Penal, com fundamento no inciso V do artigo 386 do Código de Processo Penal; (iii) condenou Renato França Pereira pela prática do delito previsto no artigo 158 parágrafo 1º c/c. 29 parágrafo 1º, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa nos valores unitários mínimos de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo; (iv) condenou Rodrigo Mendonça Barros pela prática do delito previsto no artigo 158 parágrafo 1º c/c. 29 parágrafo 1º, ambos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa nos valores unitários mínimos de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo; (v) condenou Carlos Henrique Gomes Teixeira Lino pela prática do delito previsto no artigo 158 parágrafo 1º do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa com os valores unitários mínimos de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, e pela prática do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal à pena de 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a arguição de nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) a pretensão absolutória por insuficiência de provas; (iii) a pretensão desclassificatória; (iv) a revisão dosimétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade e, por isso, devem ser conhecidos. 4. Inicialmente, as questões prévias arguidas serão examinadas com as questões de mérito, pois com elas se confundem. 5. A conduta delituosa de extorsão, prevista no artigo 158, § 1º, do Código Penal ficou configurada, tal como constou na denúncia.
6. É sem razão o argumento de ausência de suporte probatório, especialmente porque não há dúvida acerca da conduta perpetrada pelos recorrentes, notadamente porque eles foram presos em flagrante delito, conforme noticiado pela autoridade em sede policial. 7. A inicial acusatória narra que desde dezembro de 2023 até a data de 10 de abril de 2024, na cidade do Rio de Janeiro, os denunciados, de forma livre e consciente, em unidade de ações e desígnios entre si, se associaram, para o fim específico de cometer crimes de extorsão contra a vítima Diogo Alves de Souza. 8. Consta, ademais, que desde dezembro de 2023 até a data de 10 de abril de 2024, na Rua México, nº 31, Centro, da cidade do Rio de Janeiro, os denunciados, de forma livre e consciente, em unidade de ações e desígnios entre si, constrangeram a vítima Diogo Alves de Souza, mediante grave ameaça e violência, a entregar-lhes a quantia de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica. 9. Consta da peça inicial que a vítima Diogo transferiu um ponto de taxi para o denunciado CARLOS HENRIQUE em meados de 2023, recebendo em troca o pagamento do valor de RS 50.000.00 (cinquenta mil reais). 10. Ocorre que, alguns meses após a negociação comercial, o movimento do local reduziu drasticamente, o que lhe causou forte indignação. 11. Por esse motivo, desde o mês de dezembro de 2023, todos os denunciados passaram ameaçar de morte a vítima Diogo, exigindo a devolução do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que fora pago na transferência do ponto de taxi.
[...]
57. 1 - Pela prática do delito previsto no artigo 158 parágrafo 1º do Código Penal. 58. Na primeira fase dosimétrica, o magistrado reputou que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que será examinado na segunda fase da dosimetria, (FAC id. 112398386) e no que trata das demais circunstâncias moduladoras, reputou que o réu foi o principal responsável pelas agressões cometidas em desfavor da vítima e aplicou a fração de 1/7, o que fez a pena partir do patamar de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 59. Na fase intermediária presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ambas compensadas, as penas anteriormente fixas permanecem inalteradas. 60. Na fase derradeira, houve o incremento na fração de 1/3, ante a causa de aumento da ante o concurso de agentes, elevando a pena para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa com os valores unitários mínimos de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, ausentes demais moduladores. 61. 2 - Pela prática do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal. 62. Na primeira fase dosimétrica, o magistrado reputou que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que será examinado na segunda fase da dosimetria, (FAC id. 112398386) e no que trata das demais circunstâncias moduladoras, reputou que as mesmas não exorbitam a norma penal e aplicou a fração de 1/8, o que fez a pena partir do patamar 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. 63. Na fase intermediária presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ambas compensadas, as penas anteriormente fixas permanecem inalteradas. 64. Na fase derradeira, ausentes demais moduladores, a pena é ficada em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. 65. Não merece ajuste a sentença, no que diz respeito aos regimes de pena estabelecidos. 66. Os réus Renato e Rodrigo tiveram fixado o regime aberto para cumprimento de pena e o réu Carlos Henrique teve fixado o regime fechado para cumprimento de pena do delito de extorsão e o regime inicial semiaberto para o crime de lesão corporal, tudo em atenção à norma do artigo 33 do Código Penal e, em especial, no que diz respeito às penas impostas ao réu Carlos Henrique, a reincidência reconhecida na sentença. 67. O pagamento das custas é consectário legal da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, devendo qualquer eventual pleito defensivo de suspensão da exigibilidade do seu pagamento ser dirigido ao mesmo juízo da Vara de Execuções Penais. 68. Quanto ao pleito de detração da pena cumprida, é certo que esta se mostra indiferente a alterar o regime prisional e igualmente não ocasiona a extinção da pena pelo cumprimento, de modo que tal verificação terá que ser feita na fase de execução penal. 69. Prequestionamentos afastados à míngua de ofensas à normas constitucionais e/ou infraconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 
70. Recursos conhecidos e desprovidos.
Consta dos autos, em síntese, que CARLOS HENRIQUE GOMES TEIXEIRA LINO foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal às penas de 6 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa com os valores unitários mínimos de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, e pela prática do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal, à pena de 3 meses e 11 dias de detenção (eDoc. 10).
O acusado interpôs recurso de Apelação contra a referida decisão, o qual foi desprovido (eDoc. 50).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (eDoc. 72).
Irresignado, o réu interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LV, da CF/88 e o entendimento firmado no Tema 237 (eDoc. 81).
Nas razões recursais, afirma que “[a] acusação apresentada em juízo se sustenta em um solo construído por inverdades, criadas artificialmente, que levaram indevidamente o juízo a quo a erro”.
Sustenta que “[a] prova mais importante que sustenta a condenação do Recorrente é a palavra da vítima Diogo”, e que “o juiz singular indeferiu a prova por considerá-la ilícita”.
Argumenta que “o fato de a testemunha não ser parte no processo não impede a produção da prova em legítima defesa de terceiros, seus amigos, ou até mesmo em uma legítima defesa putativa, uma vez que temia ser também incluída na acusação”.
Sustenta que “[a] acusação apresentada em juízo se sustenta em um solo construído por inverdades, criadas artificialmente, que levaram indevidamente o juízo a quo a erro”.
Assevera que “possui uma prova a serviço da ampla defesa e do contraditório, capaz de expurgar a acusação em curso e cessar de imediato a prisão injusta que perdura até hoje, fruto de uma verdadeira denunciação caluniosa”.
Sustenta, ainda, que “a decisão merece ser revista para que seja anulada a sentença em razão do gritante cerceamento de defesa a fim de que seja autorizada a juntada da gravação do áudio da ligação realizada entre a testemunha Thiago, que a vítima disse inclusive desconhecer, pois comprova do início ao fim a mentira que sustenta essas acusações”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (eDoc. 81):

seja declarada a nulidade do processo a partir do momento em que foi indeferida a juntada da gravação da ligação que a testemunha fez com a suposta vítima, em legítima defesa de terceiros e também em autodefesa, por ser a prova cabal da defesa de que o Recorrente deve ser absolvido, prevalecendo o bem jurídico liberdade sobre a intimidade.

A Corte estadual não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 279; não houve demonstração da repercussão geral da matéria e para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDoc. 95).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 100).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 82), o qual foi inadmitido na origem (eDoc. 95). Houve a interposição de Agravo (eDoc. 101), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (eDoc. 127). Interposto Agravo Regimental, não foi conhecido (eDoc. 168). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, tendo essa decisão transitado em julgado (eDocs. 196 e 197).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 81):	

“O conflito jurídico apresentado a esse Tribunal Constitucional transcende o direito das partes. Como se verá, a decisão atacada contraria a ampla defesa garantida por vários julgados desta Corte. A testemunha de defesa Thiago, ciente das mentiras orquestradas pela vítima Diogo para acusar o Recorrente, bem como por temer ser vítima de falsas acusações, gravou uma conversa que teve com a vítima pelo telefone.
Nesse diálogo, segundo a testemunha, toda a acusação cai por terra. Não houve nenhuma extorsão por parte do Recorrente. Além disso, a vítima Diogo havia concordado sem qualquer vício em desfazer o negócio jurídico. Em todo o momento, Diogo brinca com Thiago, fala alto, conta piadas, revela todo um clima amistoso, bem diverso do falsamente relatado em audiência. 
A prova mais importante que sustenta a condenação do Recorrente é a palavra da vítima Diogo. Assim, pedimos a juntada desse diálogo, em que Diogo diz praticamente o oposto do que afirma em audiência, como prova mais importante da defesa, cabal para afastar a dacroniana condenação: a palavra da vítima mais uma vez, mas em prol da defesa.
Todavia, o juiz singular indeferiu a prova por considerá-la ilícita. A matéria foi debatida em sede de apelação, embargos de declaração, recurso especial. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve esse entendimento: “no caso, a pessoa que realizou a gravação telefônica não é parte do processo, não sofrendo risco na esfera criminal, certo de que tal gravação não pode ser utilizada como meio de prova eis que é violadora do sigilo das comunicações protegido constitucionalmente”.
Não obstante a posição dos ilustres julgadores, o fato de a testemunha não ser parte no processo não impede a produção da prova em legítima defesa de terceiros, seus amigos, ou até mesmo em uma legítima defesa putativa, uma vez que temia ser também incluída na acusação. Do mesmo modo, a ponderação entre o sigilo de comunicações e a ampla defesa arvorada em uma acusação injusta que mantém o Recorrente preso por uma pena injusta e altíssima faz prevalecer a ampla defesa.
Além do mais, é necessário ressaltar que a posição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confronta a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal em seu tema 237, elaborado a partir do recurso extraordinário nº 583937, pois assentou que: “é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro”. 
Assim, o problema jurídico nesse caso afeta uma série de processos acerca da legitimidade das provas e das ponderações entre bens jurídicos, bem como posições consolidadas deste Supremo Tribunal Federal.”

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a tese de cerceamento de defesa, mantendo a condenação do recorrente com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 50):

“A decisão que indeferiu a prova pretendida foi adequadamente fundamentada, eis os termos (125571108):
Em que pese a pretensão defensiva, compete a este Juízo zelar pela licitude das provas a serem produzidas de modo a não ensejar futura declaração de nulidade do feito. Segundo o informante Thiago a gravação foi feita sem o conhecimento da alegada vítima Diogo; mais do que isso, segundo Thiago não ha- via qualquer delito sendo praticado por Diogo de modo a excepcionar a ilicitude da gravação em homenagem ao princípio da ampla defesa. Assim sendo, a gravação se deu de modo sub-reptício sem a anuência do outro interlocutor em violação ao direito à intimidade e ao princípio da inviolabilidade das comunicações, princípios fundamentais que, no caso concreto, merecem respaldo não estando presente qualquer exceção, na esteira do que vem decidindo tanto o STF quanto o STJ a respeito. Do exposto, indefiro a juntada pretendida. Passa-se a fase de alegações finais. 
A propósito, a decisão está alinhada com a jurisprudência do C. STJ:
(...).
Conforme sinalizado pelo I. Parquet, não se desconhece que a gravação clandestina por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do outro, pode ser considerada prova lícita em determinadas situações, sobretudo quando utilizada como meio de defesa por parte daquele que realiza a gravação em razão de investida criminosa praticada por terceiro. 
Todavia, no caso, a pessoa que realizou a gravação telefônica não é parte do processo, não sofrendo risco na esfera criminal, certo de que tal gravação não pode ser utilizada como meio de prova eis que é violadora do sigilo das comunicações protegido constitucionalmente.
Quanto ao mais, após a instrução criminal, o juízo de primeiro grau considerou que a prova judicializada é suficiente para sustentar a materialidade e a autoria do crime, e condenou os réus pela prática da extorsão, pois em razão do sistema das nulidades adotado pela processualística penal brasileira, ex vi do princípio básico disposto no artigo 563, do CPP, que é o do  pas de nullité sans grief, não se poderá inquinar de nulo o ato do qual não se demonstrou o efetivo prejuízo causado à parte. 
Afastada, pois, a preliminar arguida.”

 Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1574317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente